Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO ACUSATÓRIA. DÚVIDA INVENCIVEL QUANTO AO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu absolvido da acusação de infringir os artigos 299 do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/06, por insuficiência probatória, ensejando apelação do Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia.
2 A informação sobre o extravio de arma de fogo foi registrada no Boletim de Ocorrência feito pelo réu, e esse artefato teria sido usado para ameaçar a ex-mulher ensejando a denúncia pelos crimes de descumprimento de medida protetiva que o obrigava a entregar a arma à autoridade policial, e de falsidade ideológica. A ocorrência de extravio se revelou bastante plausível, ensejando dúvida invencível acerca do dolo.
3 Apelação não provida.